Tribunal: TJDFT
Processo: 0717260-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. VÍNCULO JURÍDICO. MANDATO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL. MOTIVOS. DEMONSTRAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Demonstrado o vínculo jurídico entre autora e réu, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os motivos pelos quais se busca a prestação de contas, reputam-se presentes o direito da empresa autora/agravada de exigir as contas e o dever do réu de as prestar.
2. Recurso conhecido e não provido.